Tribunal: TJBA
Processo: 8002053-79.2020.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002053-79.2020.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CONCESSIONARIA LITORAL NORTE S/A - CLN

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT, ALEXANDRE CUNHA DE ANDRADE

APELADO: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
JOCIMAR ESTALK

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANIMAL NA PISTA.
ALTERAÇÃO DO LOCAL DO ACIDENTE EM SEDE DE RÉPLICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA
ANU
ÊNCIA.
ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
ERROR IN PROCEDENDO
. SENTENÇA
INVALIDADA
DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
a Apelação Cível
nº
8002053-79.2020.8.05.0039
, tendo como A
pelante

CONCESSIONARIA LITORAL NORTE S/A - CLN

e A
pelado

AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em

JULGAR PREJUDICADO O RECURSO e INVALIDAR A SENTENÇA
,

Sala das Sessões,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.